Tribunal: TJDFT
Processo: 0709678-63.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM. CASAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO PARCIAL. RESTITUIÇÃO DE DANOS MATERIAS DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Ausentes os pressupostos de admissibilidade, recurso do réu/recorrente não conhecido. Presentes os pressupostos processuais, recurso da autora/recorrente conhecido.
2. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
3. A questão cinge-se em aferir se houve descumprimento da obrigação contratualmente prevista e se cabe compensação de valores, bem como ressarcimento por danos materiais e morais.
4. No que se refere à alegação de que não foram entregues as demais filmagens contratadas, não restou devidamente comprovado nos autos tal alegação. Isso porque, por parte da recorrente, esta acostou diversos áudios e mensagens trocadas entre as partes, porém em nenhuma delas a recorrente cobra o envio de tais filmagens. O conteúdo dos áudios juntados refere-se tão somente à cobrança das filmagens relativas à cerimônia e festa de casamento, conteúdo que, como alhures afirmado, não constava do contrato firmado.
5.Por outro lado, o recorrido acostou “print” por meio do qual disponibilizou diversos “links” e materiais à recorrente, por meio do “GOOGLE DRIVE”, tendo a recorrente agradecido, afirmado que já havia acessado o material, bem como manifestando satisfação (ID 52225421).
6. Noutro giro, restou incontroverso o atraso do recorrido à cerimônia, o que ocasionou descumprimento contratual no que diz respeito ao serviço “preparativos e organização do evento”.
7. A despeito do entendimento do juízo “a quo”, não há que se falar em compensação dos serviços pelo simples fato de o recorrido ter fornecido material de cobertura do evento “chá de panela/casa nova”, uma vez que se tratou de mera liberalidade do recorrido, considerado por ele mesmo como brinde.
8. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). No caso em análise, é certo que o mero descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral, no entanto, o defeito na cobertura fotográfica de evento único na vida da autora (casamento), gerou inevitável transtorno.
9. A experiência comum revela que a frustração de momento único na vida dos nubentes provoca mais que meros transtornos ou aborrecimentos, mas sim profunda tristeza e desgosto, capazes de abalar a esfera psíquica daquele que não recebe a prestação do serviço conforme o contratado.
10. Observando as circunstâncias do caso, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, e em especial o valor do contrato (R$ 2.200,00- ID 52224780), bem como levando-se em conta a informação de que a recorrente possui deficiência visual – baixa visão, indicando maior relevância das imagens desse momento de sua vida, tenho como razoável e proporcional a condenação da parte recorrida ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de reparação por danos morais.
11. RECURSO da Autora/Recorrente CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para CONDENAR o réu/recorrido a indenizar a recorrente em R$200,00 a título de danos materiais com correção monetária pelo INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% a.m. desde a citação, bem como para indenizá-la por danos morais no valor de R$1.000,00, corrigidos monetariamente desde a data arbitramento (Súmula no 362 Superior Tribunal de Justiça), incidindo juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data a citação, conforme o teor do artigo 405 do Código Civil.
12. RECURSO do réu/recorrente NÃO CONHECIDO.
13. Condenado o réu/recorrente em custas e honorários, estes arbitrados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.